Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-64.2022.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-64.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO TAVARES DA SILVA - CPF: 706.386.461-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA TORRES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 129, § 9o, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, FOTOGRAFIAS OU PRONTUÁRIO MÉDICO – MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

É cediço que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incidentes as disposições da Lei Maria da Penha, as exigências legais previstas no Art. 158 do Código de Processo Penal são flexibilizadas, admitindo-se a utilização de laudos ou prontuários médicos de hospitais e postos de saúde como meios de provas à responsabilização penal do agressor.

Todavia, não há nos autos nenhum meio de prova
para constatar a materialidade do delito de
lesão

corporal
em âmbito
doméstico
,
como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico, relatório de atendimento ou fotografias dos ferimentos. Além disso, a vítima sequer foi ouvida em juízo. De modo que, ante à ausência de materialidade delitiva, se impõe a absolvição do apelante
,
com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000828-64.2022.8.11.0021

APELANTE: ROMARIO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Romário Tavares da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação penal n. 1000828-64.2022.8.11.0021, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP, absolvendo-o dos
delitos previstos no art. 147,
caput
e art. 147-B, ambos do Código Penal. Declarou-se a extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Nas razões recursais, ID. 138641278, aduziu ausência da materialidade delitiva, porque não foi juntado aos autos o Exame de Corpo de Delito da vítima. Ressaltou que a vítima sequer foi ouvida em juízo e tampouco consta nos autos imagens dos ferimentos. Alegou, também, insuficiência de provas para a condenação, afirmando que
“a testemunha Adelino não presenciou os fatos, apenas ouviu a discussão, e não sabe afirmar se o apelante estava agredindo a ofendida ou apenas se defendendo dela.”
(
sic
) Invocou, ainda, legítima defesa e inexistência de comprovação nos autos de que a vítima e o acusado nutriam entre si algum tipo de relação de afeto.

Requereu: a) o acolhimento da preliminar de ausência de comprovação de materialidade, por inexistente exame de corpo de delito, com fulcro no artigo 158 do CPP e a consequente absolvição do Apelante; b) a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, e art. 155, ambos do CPP; c) absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 386, VI do CPP c/c art. 25,
caput,
do CP; d) o afastamento da qualificadora do âmbito de violência doméstica para o delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP); e) o direito à gratuidade do acesso à justiça, com a isenção de pagamento de custas.

Em contrarrazões, ID. 138641281, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 143732177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica pela ausência da materialidade delitiva ou por insuficiência de provas para a condenação ou pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de março de 2022, por volta das 22h30, na Rua 02, n. 15, no Bairro Cristalino, nessa urbe, o denunciado ROMÁRIO TAVARES DA SILVA ofendeu a integridade corporal da vítima Nayara Torres de Sousa, companheira com quem convive e prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado ROMÁRIO TAVARES DA SILVA ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Nayara Torres de Sousa, no âmbito da violência doméstica.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado ROMÁRIO TAVARES DA SILVA causou dano emocional à vítima Nayara Torres de Sousa, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que o denunciado e a vítima se relacionaram por cerca de três semanas.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima encontrava-se na casa de um amigo, quando o denunciado ali chegou discutindo e lhe xingando de ‘vagabunda’, ‘noiada’, ‘safada’ e disse que iria matá-la.

A discussão motivou-se pelo fato de o denunciado não aceitar o fim do relacionamento. Segundo consta, ele viria atormentando a vítima para voltarem e terem relações sexuais. No dia em que houve o término, ROMÁRIO TAVARES DA SILVA teria quebrado o aparelho celular da vítima.

Após os inúmeros xingamentos, o denunciado aproximou-se com uma garrafa de vidro contendo um litro de pinga e jogou contra a vítima, vindo a acertá-la na cabeça.

Em seguida, o denunciado pegou um tijolo, momento em que a vítima saiu correndo para a casa do vizinho. Então, ROMÁRIO TAVARES DA SILVA arrombou a porta da casa com chutes e aplicou golpes com o tijolo na cabeça e nas costas da vítima Quando Nayara Torres de Sousa estava caída e desmaiada no chão, o denunciado jogou contra ela mais um vidro de um litro de pinga.

Após as agressões, o vizinho Adelino de Almeida teria chamado a Polícia e a ambulância para socorrer a vítima, já que o denunciado teria escondido as chaves do carro deste para que ela não pudesse ser socorrida.

A vítima representou criminalmente contra o denunciado, conforme termo de representação, ID. 81074871.”
(
sic
, ID. 138641203)

Constou do Boletim de Ocorrência:

“NARRATIVA:

ESTA GUPM QUANDO EM RONDAS, FOI ACIONADA PELO COPOM (190) INFORMANDO UMA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIANTE O FATO À GUPM DESLOCOU-SE PRONTAMENTE ATÉ O LOCAL PARA PROVIDÊNCIAS. MOMENTO QUE CHEGOU NO ENDEREÇO, IDENTIFICOU À VÍTIMA QUE ESTAVA AO SOLO EM ESTADO DE CHOQUE COM ALGUMAS LESÕES PELO CORPO. DESSE MODO, FOI ACIONADO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO QUE REALIZOU O SOCORRO E LEVOU A VÍTIMA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA-MT PARA ATENDIMENTO MÉDICO. SEGUNDO RELATO DE POPULARES, O SUSPEITO DA AGRESSÃO É NAMORADO DA VÍTIMA E SE CHAMA ROMÁRIO, QUE O MESMO UTILIZOU DOIS TIJOLOS E UMA GARRAFA DE CACHAÇA PARA AGREDI-LA.

PROVIDÊNCIAS:

DIANTE DAS INFORMAÇÕES, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM RONDAS EM BUSCA DO SUSPEITO NO BAIRRO CRISTALINO E, EM MOMENTO QUE A GUPM DO AUXILIAR AVISTOU UM CIDADÃO COM AS CARACTERÍSTICAS, REALIZOU A ABORDAGEM E, IDENTIFICAMOS O SUSPEITO QUE AINDA ESTAVAM COM SANGUE DA VÍTIMA NOS PÉS, QUE O MESMO INFORMOU SER O AUTOR DA AGRESSÃO. PORTANTO, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DEL POL DE ÁGUA BOA/MT E ENTREGUE A PJC COM LESÕES CORPORAIS NA PERNA ESQUERDA E NARIZ PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER.”
(
sic
, ID. 138641167)

Na delegacia, o apelante exerceu o direito de permanecer em silêncio, ID. 138641177.

Na fase judicial, o apelante disse que apenas deu uma tijolada na vítima em legítima defesa, aduzindo o que se segue:

“Ela trabalhava num ponto, aí demos apoio pra ela, mas ela começou a roubar coisas da casa, arroz etc. Por último ela pegou dinheiro do bolso do meu short e quando fui ver ela tava fumando droga na lata, estava com faca. Ela meteu a faca em mim, aí saí e peguei um tijolo e joguei nela.”

(relatório de mídia digital)

Por sua vez, a vítima Nayara Torres de Souza narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram:

“QUE declara que namorou com ROMÁRIO por cerca de duas ou três semanas; QUE o namoro terminou há cerca de 3 atrás, mas ROMÁRIO mesmo após o fim do namoro continuou lhe procurando e a chamando para sair e para dormir com ele, mas a mesma alega que não aceitou os convites dele; QUE então ele lhe procurava para lhe xingar, e a mesma revidava o xingando também; QUE declara que no dia do fim do namoro ROMÁRIO pegou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) seus, que estava na capinha do seu aparelho celular, e depois ele quebrou seu aparelho celular, por isso a mesma não tem telefone neste momento; QUE na data de ontem dia 26/03/2022 a mesma estava na casa de um amigo de nome ADELINO, e narra que na casa deste amigo a mesma começou a tomar pinga; QUE nisso ROMÁRIO chegou e logo quando se viram ele já começou a discutir e lhe xingar de ‘vagabunda’, ‘noiada’, ‘safada’ e disse que iria lhe matar; QUE a mesma não sabe o motivo desses xingamentos e ameaças, mas acredita que pode ser pelo fato da mesma ter se negado a ir dormir com ele, ou por ciúmes do vizinho dono da casa onde estavam; QUE declara que ROMÁRIO estava muito embriagado, desorientado e transtornado; QUE ROMÁRIO gritava para quem quisesse ouvir que ele não tinha medo de ir preso e dizia que iria matá-la; QUE após os xingamentos e ameaças ele pegou um litro de pinga vazio e jogou contra a mesma, vindo o mesmo a acertá-la na cabeça deixando um galo, depois ele pegou um tijolo, momento em que a mesma saiu correndo pra dentro da casa do vizinho, e ROMÁRIO foi atrás, e arrombou a porta da casa com chutes e em seguida começou a lhe desferir tijoladas, ressaltando que foi várias tijoladas, mas como a mesma se defendia, apenas duas lhe acertou; QUE ele acertou uma tijolada na cabeça e outra nas costas, e quando a mesma estava caída no chão ele jogou outro litro de pinga vazio contra a mesma, porém este não a acertou; QUE narra ter ficado desmaiada no chão, por alguns segundos, e com sangramento na cabeça; QUE depois que acordou do desmaio a mesma escutou as pessoas pedindo para ROMÁRIO ir embora, mas ele respondia: ‘TO NEM AÍ NÃO, TENHO MEDO DE IR PRESO NÃO’; QUE o vizinho de nome ADELINO lhe ajudou chamando a Polícia e a ambulância e lhe acompanhou no Hospital; QUE ROMÁRIO não queria que a mesma fosse socorrida e que inclusive escondeu a chave do carro de ADELINO para ele não levá-la para o Hospital; QUE acredita que a intenção de ROMÁRIO ela lhe matar; QUE alega ter muito medo dele, e caso ele não for preso ele lhe procurar para lhe matar; QUE deseja medidas protetivas em seu favor; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente contra ROMÁRIO pelas agressões e pelas ameaças de morte
.” (
sic
, ID. 138641171)

A vítima Nayara Torres de Souza não foi ouvida em juízo.

O condutor do flagrante, o policial militar Marlon Sousa Costa, relatou à autoridade policial:

“RATIFICA O NA ÍNTEGRA O DEPOIMENTO DO SD PM MARCELO ALVES PACHECO, SEM NA MAIS A ACRESCENTAR; QUE SUA GUPM ESTAVA EM RONDAS, QUANDO FORAM ACIONADOS PELO COPOM (190), INFORMANDO UMA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO BAIRRO CRISTALINO; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO SUA GUPM DESLOCOU-SE PRONTAMENTE ATÉ O LOCAL PARA PROVIDÊNCIAS; QUE QUANDO CHEGARAM AO ENDEREÇO (RUA 02, No 15, BAIRRO CRISTALINO, FENIX BAR, IDENTIFICARAM À VÍTIMA DEITADA AO SOLO EM ESTADO DE CHOQUE, SEM CONDIÇÕES DE EXPLICAR O QUE HAVIA OCORRIDO E COM ALGUMAS LESÕES PELO CORPO; QUE DESSE MODO, IMEDIATAMENTE ACIONARAM A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO QUE REALIZOU O SOCORRO E LEVOU A VÍTIMA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA-MT PARA ATENDIMENTO MÉDICO; QUE NO LOCAL EM CONVERSA COM POPULARES, ELES INFORMARAM QUE O SUSPEITO DA AGRESSÃO É NAMORADO DA VÍTIMA E SE CHAMA ROMÁRIO, E QUE O MESMO HAVIA SE UTILIZADO DE DOIS TIJOLOS E UMA GARRAFA DE CACHAÇA PARA AGREDIR A VÍTIMA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM RONDAS EM BUSCA DO SUSPEITO QUE JÁ É CONHECIDO PELAS FORÇAS POLICIAIS, NO BAIRRO CRISTALINO; QUE UM DADO MOMENTO A GUPM DO AUXILIAR AVISTOU UM CIDADÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO E REALIZOU A ABORDAGEM E IDENTIFICARAM QUE SE TRATAVA DO SUSPEITO O QUAL AINDA ESTAVA COM SANGUE DA VÍTIMA NOS PÉS; QUE AO SER INDAGADO SOBRE OS FATOS, O MESMO CONFIRMOU SER O AUTOR DA AGRESSÃO; QUE PORTANTO O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DEL POL DE ÁGUA BOA, E ENTREGUE A PJC COM LESÕES CORPORAIS NA PERNA ESQUERDA E NO NARIZ PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER. QUE NÃO FOI POSSÍVEL FALAR COM A VÍTIMA POIS A MESMA ESTAVA EM CHOQUE E RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO.”
(
sic
, ID. 138641170)

O policial militar Marlon Sousa Costa revelou, sob o crivo do contraditório:

“A minha guarnição chegou ao local e entrei na residência, identifiquei a vítima desmaiada. Havia bagunça na sala, no quarto. A vítima estava caída. Os populares indicaram que ele era o namorado dela e que eles tiveram briga. A princípio ele negou, mas ele também estava sangrando, meio machucado. Ele alegou que ela furtou dinheiro dele e eles acabaram brigando. Tacou tijolo nela. Localizamos o tijolo e a garrafa de cachaça. Ele tinha arranhões nos braços e no rosto. A vítima estava desmaiada e a ambulância a levou para o Regional.”
(relatório de mídia digital)

Constam ainda nos autos o Auto de Prisão em Flagrante, ID. 138641166, e o Boletim de Ocorrência, ID. 138641167.

Pois bem, a conduta típica do crime de lesões corporais

(Art. 129 do Código Penal) consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal ou saúde de outrem.

Tratando-se as lesões corporais leves de crime material, ou seja, que deixa vestígios, é indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime, nos termos que dispõe o Art. 158 do Código de Processo Penal, que pode ser tanto direto quanto indireto.

É cediço que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incidentes as disposições da Lei Maria da Penha, as exigências legais previstas no Art. 158 do Código de Processo Penal são flexibilizadas, admitindo-se a utilização de laudos ou prontuários médicos de hospitais e postos de saúde como meios de provas à responsabilização penal do agressor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006 que ‘serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde’ (precedentes do STJ e do STF).
III -
In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) (sem grifo no original)

Todavia, nota-se que não foi juntado aos autos nada que se pudesse comprovar as lesões sofridas pela vítima, como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico ou relatório de atendimento, tampouco fotografias dos ferimentos.

Outrossim, a vítima sequer foi ouvida em juízo. Não se sabe nem ao menos se houve ofensa à sua integridade corporal, que tipo de lesão sofrida ou qual instrumento a produziu.

Dessa forma, nem mesmo de forma indireta fora produzido o Exame de Corpo de Delito, para constatar as lesões experimentadas pela ofendida, o que, consequentemente, enseja à ausência de materialidade delitiva e impõe a absolvição do apelante
,
com fulcro no art. 386, II e VII
, do CPP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver Romário Tavares da Silva da imputação do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP,
com fundamento no art. 386, II e VII
, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023